Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-98.2013.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000796-98.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BORGES DE OLIVEIRA MASCARENHAS - CPF: 012.557.021-09 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO –
VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO –
RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar, sendo certo que os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos através dos documentos acostados com a inicial.

Minoração do quantum fixado a título de dano moral, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
movida por Alexsandro Borges de Oliveira Mascarenhas em face do apelante
, autuada sob o no 0000796-98.2013.8.11.0051,
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente os pedidos, condenando o apelante a
o pagamento de
indenização por danos morais, em favor da parte autora, da importância de R$80.000,0 (oitenta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei no 11.960/O9), ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5%(oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensais, nos demais casos, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Id.3614915)

Nas razões de recurso (Id. 3614916), requer a reforma da sentença alegando em síntese que não restou demonstrada
a responsabilidade do Estado, pois se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima, embasando que no entendimento do Perito a viatura Policial tinha prioridade de trânsito, e que a vítima do acidente,
de cujus
, morreu de traumatismo craniano encefálico, defendendo ainda, que não teria ocorrido se este estivesse utilizando corretamente o capacete de proteção.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado, combatendo ainda, que tal quantia
se mostra exorbitante e constitui fonte de enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico, acrescentando que para a mãe já foi arbitrada a importância de R$ 100.000,00 (cem mil) de danos morais e ao outro irmão foi arbitrada a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por fim,
requer a reforma quanto a aplicabilidade dos juros e correção monetária
seja a da caderneta de poupança, nos termos do art. 5o, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009
.

O Apelado juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 3614920).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020